Tribunal: TJES
Processo: 5002863-15.2023.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002863-15.2023.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GECIMAR OLIVEIRA DA SILVA
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente/autora.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MAIOR REPERCUSSÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial, in verbis: “Relatou o requerente que, em determinado dia, ao tentar efetuar uma compra no crediário, foi impedido, pois seu nome constava nos órgãos de restrição ao crédito. Desta forma diligenciou junto à CDL desta cidade para obter informações, sendo esclarecido que se tratava de débito existente perante o requerido no valor de R$2.912,81 (dois mil, novecentos e doze reais e oitenta e um centavos). Informou ser servidor público municipal e que, em meados de 2017, contratou junto à instituição bancária um empréstimo, a ser quitado em 48 (quarenta e oito) parcelas, por meio de descontos na folha de pagamento, mas o referido contrato acabou em meados de 2021. Por entender que se trata de negativação indevida, ajuizou a presente ação, visando, liminarmente, que o requerido retire seu nome do SERASA/SPC. No mérito, pugnou pela declaração de inexistência do débito e na condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para: A) Condenar a requerida no pagamento de R$2.500,00 em danos morais, B) Declarar extinta a dívida junto à instituição financeira em razão de sua quitação e C) Confirmar a tutela deferida nos autos.

3. Através de recurso inominado, a parte autora requer a reforma do ato sentencial. Por sua vez, em contrarrazões, a parte requerida pugna pela manutenção da sentença.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. O pleito recursal não merece acolhimento uma vez que a parte autora não conseguiu demonstrar maiores desdobramentos do caso que justifiquem uma majoração dos danos morais arbitrados, não cumprindo com seu ônus probatório acerca do ponto (CPC, art. 373, Inciso I). Nesse mesmo critério, o magistrado de piso entendeu o seguinte: “Quanto ao montante, levando-se em consideração as peculiaridades do caso, especialmente diante de não ter se demonstrado maior repercussão social na hipótese, concluo, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pela fixação da quantia de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) em favor do autor”. Dessarte, que a condenação em exame está de acordo com os demais julgamentos desta 2ª turma, e em razão das peculiaridades do caso concreto, a manutenção é medida que se impõe.

6. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

7.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
Condena-se
a parte recorrente/requerente no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo na quantia de R$500,00 (quinhentos reais), suspensa, todavia em razão do benefício da AJG. .

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)